Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720495-86.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CLÁUDIO CESAR VITORIO PORTELA PACIENTE: MARCOS VINICIUS SOARES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DESPACHO Não há pedido liminar. Nos termos dos artigos 662 do Código de Processo Penal e 213 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, requisito informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 23 de junho de 2022 13:24:52. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora